Tribunal: TJMT
Processo: 1035189-05.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035189-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIEGO ANDRADE - CPF: 009.690.021-06 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 228.883.491-91 (AGRAVANTE), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (AGRAVADO), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO.
NÃO PROVIDO,
UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PRIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 1a Vara Cível de Barra
do Garças
, que deferiu liminar em Ação de Busca e Apreensão de Veículo. O agravante alega ausência de comprovação válida da notificação extrajudicial, excesso de execução decorrente de capitalização diária de juros, e ilegalidade do segredo de justiça aplicado ao processo, requerendo a anulação de todos os atos dele decorrentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato constitui prova válida de mora; (
ii
) estabelecer se a capitalização de juros pactuada configura excesso; (
iii
) determinar se a ilegalidade do segredo de justiça poderia ser apreciada no Agravo de Instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é suficiente para comprovar a mora, conforme o Tema 1132 do STJ e o §2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69, dispensando-se a prova de recebimento pelo próprio devedor.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é permitida, desde que expressamente pactuada, conforme a Súmula 539 do STJ e entendimento firmado no
REsp
n. 973827/RS. O contrato em análise possui previsão expressa e clara, sendo válida a cobrança.

O argumento de que a assinatura do Aviso de Recebimento não seria do agravante, bem como o pedido de nulidade do processo por segredo de justiça, não podem ser analisados diretamente pelo Tribunal,
sob pena
de supressão de instância, devendo ser inicialmente
apreciados pelo juízo de origem
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e,
nesse ponto
, não provido.

Tese de julgamento
:

A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é suficiente para comprovar
a mora
nos contratos garantidos por alienação fiduciária, nos termos do Tema 1132 do STJ.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é válida quando expressamente pactuada, conforme a Súmula 539 do STJ.

Questões não apreciadas pelo juízo de origem não podem ser analisadas diretamente em Agravo de Instrumento,
sob pena
de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei n. 911/69, art. 2o, §2o; CPC,
arts
. 300 e 942.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1132; STJ,
REsp
n. 973827/RS; TJMT, AI 1019869-12.2024.8.11.0000; TJMT, AI 1015921-62.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1035189-05.2024.8.11.0000 da decisão da1a Vara Cível de Barra
do Garças
que deferiu a liminar em Ação de Busca e Apreensão de Veículo.

O agravante afirma que não reconhece a assinatura constante no Aviso de Recebimento (AR), e que não há como comprovar que a Notificação foi efetivamente entregue ao destinatário ou encaminhada ao endereço indicado no Contrato.

Alega que o segredo de justiça aplicado ao processo é ilegal e deve ser anulado, assim como todos os atos dele decorrentes.

Argumenta que a cobrança da capitalização diária de juros, nos termos pactuados, configura excesso de execução e descaracteriza a mora.

Efe
ito suspensivo indeferido no Id
257922183
.

Contraminuta no
Id
265267785
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O §2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso
de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

E a Súmula 72 do STJ enuncia que “
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

No caso concreto,
a notificação
foi enviada ao endereço fornecido no Contrato e recebida pelo próprio agravante, conforme a assin
atura no final do documento (Id
137863078 do processo em primeiro grau).

Quanto à eficácia da notificação paraa
constituição
do devedor em mora, recentemente o STJ firmou o Tema
1132,
nos repetitivos
REsp
1951888/RS e REsp 1951662/RS, nestes termos:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
.

Portanto, ficou estabelecido que,
para a
comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é

suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no

instrumento contratual, e dispensada a prova do recebimento.

No julgamento das Apelações n.
1009323-03.2023.8.11.0041,
1016077-75.2023.8.11.0003,
1033663-65.2022.8.11.0002 e 1023349-06.2023.8.11.0041
na sessão
presencial
de 18-10-2023, em que foi aplicada a técnica prevista no art. 942 do CPC, a Câmara adotou o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1132
.

Diante disso,
o envio da notificação extrajudicial no endereço do devedor é suficiente para cumprir esse requisito. Logo, a mora está devidamente comprovada.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – MORA COMPROVADA – TEMA 1132 DO STJ -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". (Tema 1132 do STJ)
”
.

(N.U 1019869-12.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024)

Quanto a capitalização,
a
Súmula 539 do STJ estabelece que “
é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”.

Ademais, segundo posicionamento firmado pelo STJ, “
a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
"
(repetitivo REsp n. 973827/RS).

O contrato ora discutido traz essa previsão, pois o duodécuplo dos juros mensais
é inferior à taxa anual, o que
indica que foi contratada.

Assim, em juízo de cognição sumária não se constata a probabilidade do direito, requisito indispensável para a concessão da tutela antecipada.

Quanto ao argumento de que a mencionada assinatura não seria do agravante, bem como em relação ao pedido de nulidade da ação por ter sido protocolada
sob segredo
de justiça, observa-se que tais questões devem ser analisadas, inicialmente, pelo juízo de primeiro grau, sob pena de caracterização de supressão de instância.

Sobre a matéria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI 1015921-62.2024.8.11.0000, julgamento em: 03-07-2024
)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIDE ORIGINÁRIA PROTOCOLADA SOB SEGREDO DE JUSTIÇA - QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA PELO TJ - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OMISSÃO INEXISTENTE -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É vedada a análise no Agravo de Instrumento de questões não apreciadas no Juízo a quo
pois
configura supressão de instância.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC”.

(N.U 1020263-58.2020.8.11.0
000
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020,
Publicado
no DJE 24/11/2020
)

Pelo exposto
,
conheço parcialmente o Recurso e nesse ponto nego-lhe provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025